Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. ADEQUAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL OFERTADO PELO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. Compulsando-se os autos, verifica-se que o alimentante estava obrigado a prestar alimentos às filhas, no importe equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, caso desempregado, ou 30% (trinta por cento) de sua remuneração, no caso de possuir vínculo empregatício.
4. Na época em que os alimentos foram fixados, o genitor trabalhava por conta por própria e, posteriormente, passou a trabalhar com carteira assinada, ou seja, mudou para melhor sua situação financeira.
5. Assim, apesar das alterações fáticas na vida do genitor no decorrer dos anos, com constituição de nova família e o nascimento de mais uma filha, cardiopata, a redução dos alimentos na forma e no percentual pretendido pelo genitor, não se mostrou adequada, sendo necessária a sua adequação nos termos ofertados na defesa.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.